Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704579-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TM TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: W A DOS SANTOS TECNOLOGIA LTDA - ME DECISÃO TIM TECNOLOGIA LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 14580499, pág. 188) que decretou a revelia da ré, nos seguintes termos: “Citada, a parte ré não apresentou resposta no prazo legal, motivo pelo qual decreto a sua revelia. Inexiste pedido de produção de outras provas. É o caso de julgamento antecipado do pedido (art. 355, II, do CPC). Anote-se conclusão para sentença.” O agravante-embargante postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, no seguintes termos: “No mérito, seja julgado o presente recurso de agravo, nos termos do artigo 995, parágrafo único do CPC, para fins de declarar nula a decisão interlocutória datada do dia 06 de fevereiro de 2020, por ausência de fundamentação jurídica, pelo ataque ao princípio da publicidade dos atos, violação do contraditório e da ampla defesa, e da falha e inconsistência no sistema PJE, para restabelecer o prazo para apresentação de contestação e juntada de documentos necessários para o deslinde, tudo nos termos da fundamentação pretérita.” A decisão que decreta a revelia não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não se constata a necessária urgência para admissibilidade do presente recurso, uma vez a matéria pode ser suscitada no recurso de apelação. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora